Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. FRUSTRADA. PESQUISA SISTEMA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EMPRESAS DE TELEFONIA. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em sintonia com o princípio da colaboração, quando demonstrado o insucesso nas tentativas usuais de obtenção do endereço do executado, admite-se, excepcionalmente, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário e a expedição de ofícios às empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos com o objetivo de localização do réu, de forma a privilegiar a adequada angularização da relação processual e evitar alegação de nulidade de eventual citação por edital. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.